Tribunal: TJDFT
Processo: 0746503-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Vistos, etc... Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal, ao Agravo Interno interposto pelo Agravante no Id. 22887944, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 26 de março de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator